Tribunal: TJDFT
Processo: 0703060-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0703060-36.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO EDUARDO SOBREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO K DA SQN 315 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PAULO EDUARDO SOBREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução ajuizada pelo CONDOMÍNIO DO BLOCO K DA SQN 315, declarou válida a citação do ora agravante por edital, determinando o prosseguimento do feito executivo. Nas razões do recurso, o agravante sustenta, em suma, que a citação por edital é nula, porque não houve nenhuma tentativa de localização do executado no endereço correto. Afirma que ao menos uma das diligências foi realizada em endereço equivocado, razão pela qual se mostrou infrutífera. Explica que houve erro na indicação do número do apartamento, e que a suposta informação prestada por técnico judiciário, no sentido de que o AR retornou não cumprido, com a observação “mudou-se”, não pode prosperar, porquanto não há sequer provas quanto à veracidade dessa informação. Entende que a alegação de que a sua esposa, de quem está separado de fato, teria tido acesso aos autos também não se presta a comprovar a citação. Alega, ainda, que o Condomínio exequente sabia que o imóvel estava alugado há anos, e poderia ter requerido, junto à imobiliária, o endereço atualizado do executado, mas não o fez, deixando transparecer que desejava a revelia do réu na tramitação do feito. Afirma que somente tomou ciência da execução pela imobiliária, que informou sobre o leilão do imóvel, e que, como não foi intimado de nenhum ato do processo, todos eles devem ser considerados nulos desde a citação por edital, por retratar ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, diante do risco de dano grave e de difícil reparação ao agravante. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que a decisão seja reformada, declarando-se a nulidade do processo desde a data da suposta citação por edital. As contrarrazões ao recurso foram apresentadas em id 22902926 pelo terceiro interessado, arrematante judicial do imóvel. É o relatório. Decido. Num primeiro exame, apesar das alegações da defesa, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores do pretendido efeito suspensivo, estando a decisão agravada muito bem fundamentada, afastando-se, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito do recorrente. De fato, compulsando os autos principais, observa-se que o feito executivo tramita desde 2016, e, antes da citação por edital, vários endereços foram diligenciados em busca do paradeiro do executado, sem sucesso. Cartas com aviso de recebimento foram enviadas até para outros estados da federação, para as cidades de São Paulo/SP e Natal/RN, tudo em atenção ao resultado da pesquisa realizada no BacenJud (id 3129664, n. 0045236-49.2013.8.07.0001, p. 84 dos autos físicos). Em um dos endereços diligenciados em Brasília, a oficial de justiça atesta que o pai do executado informou que ele não mais residia naquele local, e que não tinha autorização para informar o seu endereço atual (id 31279664 do feito principal, fl. 99 dos autos físicos). Outra diligência efetuada em Brasília, na SQN 205, Bloco H, apartamento 510, também restou frustrada, pois o AR da carta registrada retornou com a informação “mudou-se”, conforme atestado por servidor público deste Tribunal de Justiça, cujo ato é presumidamente legal, válido e regular. Sabe-se que tal informação é repassada a funcionário dos Correios pelo porteiro, que é o funcionário responsável pelo recebimento de correspondências enviadas para condomínios edilícios, como é o caso dos blocos residenciais em Brasília, e que, inclusive, valida a entrega de mandado, nos termos do §4o do art. 248 do CPC. No caso, não há registro de qualquer equívoco quanto ao número do apartamento, sendo certo que o porteiro identificou o destinatário da correspondência e informou apenas que havia se mudado do local. O fato é que a citação por edital somente foi autorizada pelo Juízo porque foram vários os endereços diligenciados sem sucesso, o que caracteriza a localização ignorada ou incerta do réu, situação que autoriza a citação nessa modalidade. Assim, diante da ausência de demonstração, de plano, da probabilidade do direito alegado pelo agravante, recomendável que se aguarde a regular tramitação do recurso, para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes. Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 02 de fevereiro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator